Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES. ÁREA PÚBLICA. PERMISSÃO DE USO. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado.

2. A permissão de uso de área pública é ato discricionário, unilateral e precário, pode ser concedida ou negada pela Administração, segundo critérios de oportunidade e conveniência, sem a necessidade de procedimento administrativo com ampla defesa.

3. A concessão de permissão de exercício de atividade econômica em espaço público no âmbito do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei Distrital 4.954/12, regulamentada pelo Decreto 34.573/13.

4. Inobservados os requisitos legalmente exigidos para a concessão do termo de permissão de uso de área pública, não há que se falar em ilegalidade passível de correção judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.